Tribunal: TJDFT
Processo: 0732886-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. CONCORDÂNCIA. CREDOR. PERÍCIA. ÔNUS. DEVEDOR.
1. O laudo deavaliação elaborado por Oficial de Justiça possui fé pública. Eventual realização de perícia diante da discordância dos valores deve ser arcada pela parte que se insurgiu.
2. A reavaliação econômica do imóvel constrito somente é possível se comprovada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, não demonstradas, de plano, no caso concreto.
3. Deve ser preservado o interesse do credor para o recebimento de seu crédito, sobretudo porque não há elementos probatórios suficientes para qualificar a avaliação do bem constrito como equivocada ou inadequada.
4. Recurso conhecido e não provido.